Tribunal: TJSP
Processo: 0031151-75.2010.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Remessa Necessária – Desapropriação – Determinação de nova perícia em razão da discrepância entre os valores inicialmente ofertados, do laudo prévio e do laudo definitivo – Novo laudo que se mostrou condizente com o montante fixado em sentença e que deve prevalecer – Juros moratórios e compensatórios adequadamente fixados – Sentença mantida - Remessa necessária desprovida, com observação.